Tribunal: TJDFT
Processo: 0713889-83.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS. ACIDENTE CAUSADO POR ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE CASO FORTUITO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de reparação de danos que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, devido à colisão do veículo com animal ocorrido em rodovia administrada pela concessionária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária possui responsabilidade objetiva pelo acidente causado pela presença de animal na pista de rolamento; e (ii) verificar a necessidade de comprovação de três orçamentos para a fixação do valor da indenização por danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessionária de serviço público, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, responde objetivamente pelos danos causados a terceiros em decorrência da prestação de serviço, independentemente de culpa.
4. Em relações de consumo, aplica-se o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade do fornecedor por defeitos na prestação de serviços que causem danos aos consumidores, sendo desnecessária a comprovação de culpa.
5. A responsabilidade objetiva da concessionária abrange a obrigação de manter a segurança da via, incluindo a fiscalização e retirada de obstáculos ou animais na pista, a fim de evitar acidentes.
6. A presença de animal na rodovia caracteriza omissão culposa da concessionária na fiscalização, impondo o dever de indenizar, salvo comprovação de caso fortuito ou culpa exclusiva da vítima, o que não foi demonstrado nos autos.
7. A alegação de culpa exclusiva do autor, que supostamente dirigiu “imprudentemente”, não encontra suporte probatório nos autos, especialmente considerando o Boletim de Ocorrência, que aponta como causa do acidente a presença do animal na pista.
8. Quanto ao valor dos danos materiais, os orçamentos apresentados pelo autor foram suficientes para comprovar o prejuízo, não sendo obrigatória a apresentação de três orçamentos quando não há prova contrária pela concessionária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A concessionária de rodovia responde objetivamente por danos causados a veículos que colidam com animais na pista, salvo prova de caso fortuito ou culpa exclusiva da vítima. 2. A apresentação de um único orçamento, na ausência de prova contrária pela concessionária, é suficiente para comprovar o valor dos danos materiais em caso de acidente em rodovia.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, art. 14; CC, arts. 186, 927 e 944. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 608.348/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16/12/2014, DJe 6/2/2015.